Tribunal: STF
Processo: Rcl 48778
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÕES QUE PRORROGAM PRAZOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MEDIDA CAUTELAR NA SS 5374. REVOGAÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão proferida nos autos do Processo 1025111-09.2020.8.26.0053, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Toffoli na Suspensão de Segurança 5374.
    Relata que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária, objetivando prorrogar o prazo de vencimentos dos parcelamentos de tributos pelo prazo de 180 dias, sem cobrança de acréscimo por atraso, em razão do estado de calamidade decorrente da pandemia do Covid-19.
    Narra que, em sede de apelação, foi acolhida a pretensão da impetrante de postergação do prazo para recolhimento das parcelas por 180 dias. Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado viola a decisão proferida por esta Corte na SS 5374, na qual foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos de decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do ISS e IPTU, bem como das obrigações acessórias correlatas, pelo prazo de 60 dias sem a incidência de quaisquer penalidades, assentando que “não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado”. 
    Argumenta o Município reclamante que não restou comprovada a alegação da requerente de que a inadimplência decorre da crise econômica causada pela pandemia, aduzindo que é “imprescindível a realização de análise pericial para verificar a veracidade das alegações da requerente com a demonstração dos nexos causais pertinentes, o que não se afiguraria possível em sede e Mandado de Segurança”. Afirma, ainda, que “a moratória individual pretendida judicialmente nada mais faz do que subverter a preferência dos créditos tributários (destinados ao atendimento do interesse público) para possibilitar o adimplemento de fornecedores, credores, acionistas, etc”.
    Requer, ao final, o provimento da presente reclamação, para cassar os efeitos do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1025111-09.2020.8.26.0053.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, a reclamação em análise tem como fundamento a alegação de descumprimento de decisão liminar proferida pelo então Presidente, Ministro Dias Toffoli, na SS 5374 proposta pelo Município de São Paulo, na qual restou deferida a liminar, sob o fundamento principal de que “não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado”. 
    Verifico, contudo, que em 07/06/2021, proferi decisão para extinguir o referido pedido de suspensão sem julgamento de mérito, diante da ausência de interesse processual decorrente do julgamento de improcedência dos mandados de segurança na origem e a consequente revogação das decisões cuja suspensão se buscava naqueles autos. É o que se extrai da ementa a seguir, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÕES QUE PRORROGAM PRAZOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO” (DJe de 07/06/2021)
    Pois bem. A extinção sem julgamento de mérito da ação invocada como paradigma pelo reclamante afasta, à primeira vista, o cabimento de reclamação baseada em seu eventual descumprimento. Isto porque, como se sabe, a decisão de não conhecimento tem conteúdo declaratório e torna juridicamente ineficaz o ato de ajuizamento da ação. 
    Uma vez revogada a decisão liminar apontada como paradigma na SS 5374, não há como se alegar o descumprimento de decisão desta Corte Suprema, de modo que a via processual estreita da reclamação se mostra incabível no presente caso concreto. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.443 AgR/PE, Rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019).
    “Agravo regimental em reclamação.
    2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada.
    3. Alegação de descumprimento da decisão proferida no AI-AgR-ED-ED-ED-ED-ED-ED 691.859. Inconsistência. A decisão-paradigma indicada não conheceu do recurso, sem adentrar o mérito da causa.
    4. Nulidade no julgamento. Erro na distribuição. Art. 70, § 2º, do RISTF. Alegação improcedente. Interpretação sistemática com o Art. 9º, I, c, do RISTF.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 11.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/03/2012).
    Destarte, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, devendo a reclamante exercer sua pretensão de reforma da decisão impugnada pelas vias recursais ordinárias. Isto porque o incidente de contracautela invocado como paradigma foi extinto sem julgamento de mérito, em virtude de ausência de interesse processual. Não tendo, pois, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal julgado seu mérito, não há que se falar em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência, de modo que o pedido formulado na presente reclamação se revela improcedente. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente